Tribunal: STF
Processo: ARE 1247985
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 
    Como referi na decisão ora impugnada, segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/15; ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13; ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/4/13; e RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08.
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente